Tribunal: CARF
Processo: 10540.720453/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.720453/2016-78
ACÓRDÃO
2302-004.375 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REJANE SILVA DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FONOAUDIÓLOGA. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a efetiva prestação do serviço e o registro profissional da
fonoaudióloga junto ao Conselho Regional competente, enquadra-se a
despesa entre aquelas previstas no art. 80 do RIR/1999. Indevida a glosa.
Dedução restabelecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.375 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720453/2016-78
2
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 48/53):
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF/Vitória da
Conquista/BA, notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício 2014, ano-calendário 2013. Foi apurado imposto suplementar no
valor de R$ 8.855,18, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE
Dedução indevida de dependente, sendo glosadas as dependentes Juliana Silva de
Almeida e Giovana Silva de Almeida, por falta de apresentação da certidão de
nascimento.
Valor glosado: R$ 4.127,28.
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO
Dedução indevida de despesa com instrução, por falta de apresentação dos
comprovantes da dedução pleiteada.
Valor glosado: R$ 5.600,00.
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Dedução indevida de despesas médicas, sendo glosadas as seguintes despesas:
Caixa de Assistência dos Funcionários - R$ 3.019,92 e R$ 2.180,76; Irabela Moreira
de Almeida Ribeiro - R$ 10.000,00, uma vez que não foi comprovada a relação de
dependência das beneficiárias das despesas.
Valor glosado: R$ 15.200,68.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 6a Turma da DRJ/BSB, por
unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente a impugnação, reconhecendo as
seguintes deduções:

Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer a despesa com instrução no valor de R$ 3.230,46 e as despesas
médicas no valor de R$ 5.010,28, o que resulta em saldo de imposto a pagar de R$
3.453,98, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, de acordo
com a legislação vigente. .
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 71/84) que devem ser consideradas as despesas a
fonoaudióloga, vez que elencada no art. 80 do RIR/99, anexando registro da profissional no
Conselho Regional de Fonoaudiologia. Reconheceu (“aceito”) a glosa da parcela referente a
Faculdade Unipac, cursada por sua filha Juliana.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.375 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720453/2016-78
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recursos Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Como se vê, a decisão de piso manteve a glosa sobre as despesas médicas com a
Fonoaudióloga Irabela Moreira de Almeida Ribeiro, sob o seguinte fundamento:
não será acatada, uma vez que não é possível identificar o registro profissional da
emissora do recibo a fim de se verificar se se trata de um dos profissionais
elencados no caput do art. 80.
Ocorre que a recorrente juntou aos autos declaração contendo o número de
registro profissional da referida fonoaudióloga junto ao Conselho Regional de Fonoaudiologia, o
que afasta integralmente a justificativa adotada na decisão recorrida.
Desse modo, resta plenamente comprovado que a profissional enquadra-se entre
aquelas previstas no caput do art. 80 do RIR/1999, vigente à época, sendo indevida a glosa
efetuada.
Assim, devem ser restabelecidas as despesas médicas deduzidas, no valor de R$
10.000,00, por preencherem todos os requisitos legais.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar -lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 89
DF CARF MF
Original